Tribunal: TJBA
Processo: 8065963-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065963-24.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANUELA DA SILVA BATISTA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia, entre outros pontos, a legalidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo. A sentença reconheceu a regularidade da contratação do seguro, entendendo tratar-se de cláusula optativa, afastou a repetição do indébito e manteve a validade do contrato, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se a contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo bancário configurou venda casada, em violação ao entendimento firmado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça;(ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de seguro e o recálculo do saldo devedor do contrato. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve comprovação da capacidade econômica da parte beneficiária e o recurso atacou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, firmou entendimento no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 5. A análise dos documentos contratuais revela que, embora o seguro prestamista fosse formalmente apresentado como facultativo, a contratação estava vinculada a seguradoras pertencentes ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem qualquer possibilidade de escolha pelo consumidor. 6. Tal circunstância evidencia que a liberdade de contratação era apenas aparente, caracterizando violação ao Tema 972 do STJ e, consequentemente, a nulidade da cláusula de seguro prestamista. 7. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, por inexistir engano injustificável, nos termos do art. 42 do CDC, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 8. Reconhecida a nulidade do seguro, impõe-se o recálculo do saldo devedor do contrato, com exclusão do valor do prêmio e de seus reflexos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nula a contratação de seguro prestamista vinculada a contrato bancário quando não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ. 2. Reconhecida a nulidade do seguro prestamista, é devida a repetição simples dos valores pagos, com recálculo do saldo devedor do contrato.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 86; 98, § 3º; 1.026, § 2º; CDC, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP e REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8065963-24.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Manuela da Silva Batista e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator